Tribunal: TJDFT
Processo: 0707310-68.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0707310-68.2019.8.07.0005 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: JOSIEL DA SILVA ARAUJO DOS SANTOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme certificado nos autos, a douta Defesa técnica do réu JOSIEL DA SILVA ARAUJO DOS SANTOS (Defensoria Pública) não apresentou as contrarrazões recursais no prazo legal (ID 27192036). 2. Intime-se a Defensoria Pública do Distrito Federal para apresentação das contrarrazões recursais. 3. Em seguida, dê-se vista novamente à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator